Tribunal: TJES
Processo: 5006556-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006556-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME CESAR VICTOR
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006556-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME CESAR VICTOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: JORDAN TOMAZELLI LEMOS - ES29417

VOTO

( TEXTO )

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006556-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME CESAR VICTOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: JORDAN TOMAZELLI LEMOS - ES29417

VOTO

( TEXTO )

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)